Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISBAJUD. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. A ferramenta apelidada “teimosinha”, integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.